Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720831-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Firmo a competência para apreciar o feito recursal. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na premissa de que as astreintes não foram expressamente confirmadas na sentença e acórdão que se seguiram à sua cominação. Contudo, as astreintes tampouco foram revogadas. A multa cominatória é medida de apoio à execução da obrigação de fazer. Vigoram enquanto perdurar a violação à obrigação sob execução; extinguem-se quando são pagas ou expressamente revogadas pelo Juízo. Não há previsão legal, no âmbito do CPC, de revogação implícita das astreintes, como pretende a parte executada. A superveniência de licença de instalação e alvará de construção não é fato desconstitutivo da decisão judicial consolidada em coisa julgada. Se nem a lei pode prejudicar a coisa julgada (CF, 5o, XXXVI), muito menos o ato administrativo poderá fazê-lo. Curiosa a indignação da parte executada para com o "péssimo costume" de algumas leis supostamente não serem aplicadas pelos órgãos do Executivo. Logo a parte executada, que promoveu parcelamento clandestino do solo e danos ambientais gravíssimos. A indignação seletiva dos executados pressupõe que a lei só deva ser cumprida quando favoreça seu interesse particular, o que, obviamente, não encontra respaldo na ética ou no direito. Aliás, a obrigação de cumprir decisão judicial também deriva da lei, e nem por isso a parte executada se dispõe a respeitar uma e outra, do que é suficientemente emblemático o presente feito. A oferta de imóvel à penhora não merece prosperar, no atual momento, na medida em que, como pondera o MP, o ordenamento processual civil prevê bens de outra natureza como prioritários para a constrição. Portanto, tal oferta só poderá ser considerada após o esgotamento das diligências tendentes à localização de bens prioritários, especialmente ativos financeiros. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução. Publique-se e retornem os autos à conclusão, para as diligências eletrônicas de busca de ativos. Ciência ao Ministério Público.” Na origem, o órgão ministerial pleiteia a execução de astreintes fixadas liminarmente em ação de conhecimento na qual as partes processuais litigaram (ação civil pública no 0037497-97.2001.8.07.0016). Recebido o referido feito executório no 1o Grau de Jurisdição, o condomínio executado ofertou impugnação, na qual sustentou, em síntese, a inexistência de título executivo que desse ensejo à pretendida execução das astreintes, uma vez que tais medidas coercitivas não foram confirmadas em sentença de mérito proferida no bojo da ação civil pública no 0037497-97.2001.8.07.0016. Contudo, por meio da decisão ora agravada, o Juízo a quo rejeitou a impugnação trazida pelo condomínio executado, razão pela qual este interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o condomínio executado/agravante reforça a alegada inexistência de título executivo e defende a necessidade de confirmação, em sentença, da decisão liminar na qual foram fixadas as astreintes, confirmação esta sem a qual as medidas coercitivas determinadas liminarmente não poderiam produzir efeitos. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Ao fim, requereu a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ofertada no 1o Grau de Jurisdição. O feito recursal foi, inicialmente, distribuído ao Gabinete da eminente Desa. Fátima Rafael, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo condomínio agravante (ID Num. 36814920). Contra a referida decisão, o condomínio agravante interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 37228833). Posteriormente, a eminente desembargadora relatora declarou-se suspeita por foro íntimo, nos termos do art. 145, 1o, do Código de Processo Civil (ID Num. 37608966). Redistribuído o feito ao Gabinete do eminente Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, este também se declarou suspeito nos termos do mencionado art. 145, 1o, do Código de Processo Civil (ID Num. 37690399). O feito foi novamente redistribuído a esta relatoria. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em exame, extrai-se do teor da decisão liminar proferida no bojo da ação civil pública de no 0037497-97.2001.8.07.0016 que houve deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT com sucessiva fixação de astreintes para o caso de descumprimento, pelo condomínio até então réu, da ordem judicial prolatada (ID Num. 37914585). Confira-se: “(...) Pelo exposto, defiro a liminar pleiteada nos termos do pedido. Para o caso de desobediência ao preceito, fixo multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das sanções cabíveis.” Contudo, como apontado pelo condomínio agravante em suas razões recursais, o dispositivo da sentença proferida na supracitada ação civil pública não trouxe confirmação expressa da decisão liminar antes proferida (ID Num. 37914586). A conferir: “Diante do exposto, rejeito as questões alegadas como preliminares formais e, no mérito, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida com a inicial para condenar o primeiro e o segundo réu, CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA e EDUARDO GARCIA BONTEMPO, solidariamente, a: a) elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, relativo às áreas do empreendimento ou afetadas direta ou indiretamente por ele, não passíveis de ocupação humana e assim definidas na legislação de regência, no prazo de 60 (sessenta dias) contados do trânsito em julgado da sentença (...); b) antes de vencido o prazo supra, submeter e obter aprovação do referido PRAD junto ao órgão ambiental, aprovação que deverá ser comprovada no prazo de 90 dias da apresentação do pedido, ou justificação dos motivos da não aprovação ou cumprimento de diligências pertinentes, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso; c) pagar indenização em dinheiro, pelos danos ambientais resultantes do empreendimento que denominaram Condomínio Solar de Brasília, consoante assim for quantificado em perícia que se realizar para efeito de liquidação de sentença; e, d) a pagar as custas e despesas processuais. Julgo improcedentes ou prejudicados os demais pedidos, em relação aos réus não expressamente indicados neste dispositivo. Com fundamento no art. 269, I do CPC, declaro resolvido o processo. P. R. I.” Interpostos os recursos cabíveis, não houve reforma da sentença proferida pelo 1o Grau de Jurisdição no tocante à confirmação da tutela de urgência originalmente deferida (ID Num. 37914587). O trânsito em julgado operou-se em relação à mencionada ação civil pública em 02/02/2021 (ID Num. 37914594). Nas presentes razões recursais trazidas pela parte agravante, há alegação de que a necessidade de confirmação da decisão liminar em sentença decorre de observância obrigatória de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos, qual seja a estabelecida no Tema n. 743 do referido Tribunal da Cidadania, in verbis: “A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC (1973), devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." Todavia, é necessário pontuar que a referida tese não se aplica ao caso em tela, uma vez que os termos do mencionado Tema n. 743 se referem à satisfação de astreintes por meio de execução provisória, situação diversa do cumprimento de sentença de origem, instaurado após trânsito em julgado, com natureza, portanto, de execução definitiva. Contudo, deve-se prestigiar o entendimento disseminado neste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que, também para fins de execução definitiva, faz-se necessária a confirmação da decisão liminar, em que fora fixada a astreinte (multa diária), na sucessiva sentença de mérito. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, incabível o pagamento de astreintes quando a decisão em que se determinou a medida coercitiva não foi confirmada na sentença. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1075032, 07157495420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de medida não apenas confirmatória, mas, principalmente, imprescindível para constituição do título executivo judicial, uma vez que, nos termos do art. 504 do Diploma Processual atual, vigente ao tempo da certificação de trânsito em julgado, a etapa dispositiva da sentença é a que, de fato, faz coisa julgada, constituindo o título judicial executável. Ademais, cumpre destacar, também, que a decisão liminar por meio da qual foram fixadas as astreintes impugnadas não atentou para o estabelecimento de limite máximo proporcional e razoável, o qual deveria ser observado com o intuito de impedir a aplicação de multa excessiva. Registre-se que este cuidado deveria ser observado, especialmente, em respeito ao art. 461, § 6o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença de mérito na ação civil pública mencionada, o qual destacava a necessidade de modificação dos parâmetros da multa diária antes estabelecida para os casos em que a astreinte se tornasse excessiva - orientação mantida no Diploma Processual vigente (CPC/2015), a partir da disposição do art. 537, §1o, inciso I. Assim, ao menos na presente fase de cognição sumária, fica evidenciada a probabilidade de direito do condomínio executado/agravante, ao passo que a caracterização da decisão liminar – na qual foram fixadas as astreintes perseguidas pelo ilustre parquet – como título executivo, depende da necessária confirmação do referido ato decisório na sucessiva sentença de mérito, com inclusão do valor líquido e certo correspondente ao total das astreintes fixadas, o que não correra no caso em tela. Não suficiente, evidenciado também o perigo de dano ao condomínio agravado, uma vez que a manutenção da eficácia da decisão recorrida autoriza a tomada de medidas expropriatórias desfavoráveis à parte executada com vistas à satisfação de crédito vultoso, este pertinente ao valor atualizado das ilimitadas astreintes fixadas (superior a quarenta milhões de reais). Tais medidas, em razão do elevado montante apurado para fins de crédito exequendo, por óbvio, inviabilizariam a manutenção administrativa do condomínio agravante, em especial no que se refere ao seu funcionamento e ao cumprimento de obrigações contratuais e trabalhistas. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pretendida, faz-se necessário conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Posto isso, REVOGO a decisão de ID Num. 36814920; e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da manutenção de seu interesse recursal quanto ao agravo interno interposto (ID Num. 37228833). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Restitua-se o prazo em favor do órgão ministerial agravado, para fins de apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 4 de agosto de 2022 13:11:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora